Tribunal: TJMT
Processo: 1018628-66.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018628-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO - CPF: 250.298.778-43 (ADVOGADO), ADIQ INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - CNPJ: 20.520.298/0001-78 (AGRAVANTE), AUTO POSTO CHARRUA LTDA. - ME - CNPJ: 09.602.869/0001-80 (AGRAVADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (AGRAVANTE), LETICIA STROBEL MOREIRA FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 058.286.291-40 (ADVOGADO), PATRICK BEZERRA BURNETT - CPF: 223.283.728-99 (TERCEIRO INTERESSADO), I9PAY SOLUCOES EM PAGAMENTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 34.355.611/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), CLOVES BARANZELLI - CPF: 008.223.031-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VICTOR FERREIRA MACIEL - CPF: 021.858.611-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

ADIQ INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
e
BANCO BS2 S.A.

AGRAVADO(S):

AUTO POSTO
CHARRUA LTDA. - ME

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO E BLOQUEIO DE BENS. INDISPONIBILIDADE DE VALORES JÁ EFETIVADA NA JUSTIÇA FEDERAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por ADIQ Instituição de Pagamento S.A. e Banco BS2 S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que deferiu pedido de tutela de urgência para determinar o bloqueio e a indisponibilidade de ativos financeiros e bens móveis das agravantes até o limite de R$ 290.171,48.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se estão presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência consistente em arresto de bens e bloqueio de valores das agravantes, diante da alegada retenção de valores oriundos de operações com cartões de pagamento pela
Subcredenciadora
I9Pay.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada impôs, de forma cumulativa, a indisponibilidade de valores já reservados em ação penal perante a Justiça Federal e o bloqueio de ativos financeiros e bens móveis das agravantes, o que excede os limites da razoabilidade e da necessidade da medida cautelar.

4. A complexidade da cadeia de pagamentos envolvida e a ausência de prova pré-constituída acerca da titularidade dos valores reclamados indicam necessidade de dilação probatória, inviabilizando, neste momento, a concessão da medida de urgência.

5. Existência de valores bloqueados judicialmente nos autos da ação penal em trâmite na 9ª Vara Federal de Campinas/SP, o que afasta o risco de dilapidação patrimonial e autoriza aguardar a instrução probatória para análise da responsabilidade das agravantes.

6. Aplicação dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e menor onerosidade (art. 805 do CPC).

7. Precedente da própria Corte reconhecendo a exigência de prova técnica individualizada para imposição de medidas como o arresto de bens.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “A concessão de tutela cautelar antecedente para bloqueio de bens exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, não sendo suficiente a existência de decisões análogas em outros processos sem a devida individualização probatória.”

Dispositivo relevante citado
: Código de Processo Civil, art. 300 e art. 805.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI 1001157-47.2019.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 21.02.2024, DJE 27.02.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por ADIQ INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. e BANCO BS2 S.A., contra decisão interlocutória (ID. 194084393 – Autos de Origem nº 1004877-83.2025.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que deferiu pedido de tutela de urgência para determinar o bloqueio e a indisponibilidade de ativos financeiros e bens móveis das agravantes, até o limite de R$ 290.171,48, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela Antecipada, sob os seguintes fundamentos:

“[...] com fundamento nos artigos 300, 301, 305 e seguintes do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela cautelar em caráter antecedente, para DETERMINAR a indisponibilidade dos valores reclamados no montante de R$ 290.171,48 [...], devendo, para tanto, ser oficiado com urgência à 9ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Campinas/SP, nos autos nº 5008551-37.2024.4.03.6105, a fim de que destaque a quantia mencionada, promovendo sua reserva específica e posterior disponibilização a este juízo e realizado o imediato bloqueio de ativos financeiros e bens móveis de titularidade das rés, por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD.” (ID. 194084393)

Em razões recursais (ID. 291922353), as partes agravantes sustentam as seguintes teses:

Ausência dos requisitos legais do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência
;

Complexidade da matéria que exige dilação probatória e contraditório prévio
;

Inexistência de vínculo contratual direto entre a Agravada e as Agravantes (ADIQ e BS2)
;

Liquidação integral das obrigações da ADIQ e depósito judicial do saldo pela BS2
;

Risco de dano reverso às agravantes, diante da indisponibilidade de valores já judicializados
.

Foi proferida decisão monocrática
(ID.
292237369
), no sentido de deferir
parcialmente o pleito de empréstimo do efeito suspensivo recursal postulado pelo agravante, para suspender a medida de bloqueio de ativos financeiros e bens móveis de titularidade das demandas, ressalvado o direito de que tal medida venha a ser novamente analisada, caso necessário
.

A parte agravada apresentou contrarrazões (ID. 298029352) nas quais
r
ebate as alegações das agravantes, sustentando a legitimidade do bloqueio em razão da retenção injustificada dos valores decorrentes das transações realizadas, apontando a responsabilidade da ADIQ e do BS2 pelo encerramento abrupto da cadeia de liquidação dos pagamentos contratados, em decorrência da atuação da
subcredenciadora
I9Pay.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo efetuado conforme guia e comprovante (ID. 292325874).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

ADIQ INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
e
BANCO BS2 S.A.

AGRAVADO(S):

AUTO POSTO
CHARRUA LTDA. - ME

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória (autos nº 1004877-83.2025.8.11.0041), deferiu o pedido de bloqueio e indisponibilidade de valores e bens móveis pertencentes às agravantes, até o limite de R$ 290.171,48, com fundamento nos
arts
. 300 e seguintes do CPC (ID. 194084393).

Em síntese, o Juízo a quo entendeu estarem presentes os requisitos legais para a concessão da medida cautelar requerida pela parte agravada, em razão da suspensão abrupta das atividades da
Subcredenciadora
I9Pay, investigada criminalmente, o que teria interrompido o fluxo de repasse dos valores oriundos de transações com cartões de crédito e débito.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

O recorrente sustenta que
a
ADIQ e BS2 não possuem qualquer vínculo contratual com a empresa agravada, sendo a relação jurídica existente unicamente entre esta última e a
Subcredenciadora
I9Pay.

Afirma que, na qualidade de Credenciadora e Instituição Financeira Liquidante, respectivamente, cumpriram integralmente com as obrigações que lhes
foram impostas pelo Juízo Criminal, inclusive com a liquidação de valores transacionados e o depósito judicial do saldo remanescente, cuja titularidade não pode ser identificada de forma objetiva (ID. 291922353 – págs. 15 a 18).

A agravada, por sua vez, defende que a cadeia de pagamentos do arranjo financeiro em questão legitima a responsabilização solidária das agravantes, ante a interrupção dos repasses e a retenção dos valores das transações comerciais regulares que realizou por meio dos terminais contratados junto à I9Pay.

Pois bem.

Não obstante os argumentos expendidos e os documentos acostados, entendo que o pedido de tutela cautelar
deferido em primeiro grau
exige maior esclarecimento fático
. Isso porque,

não
é
possível aferir, de plano, a efetiva titularidade dos valores objeto da pretensão, tampouco a extensão da responsabilidade de cada um
a

das partes
na cadeia de pagamentos apresentada.

Com efeito, embora haja decisões judiciais de outros juízos reconhecendo situação análoga e deferindo medidas similares, tais decisões foram proferidas à luz de circunstâncias específicas de cada caso e após análise de provas individualizadas, não sendo possível presumir a identidade de situações entre os casos ali tratados e o presente.

Em outras palavras,
não se afigura possível, neste juízo de cognição sumária, aferir com segurança a probabilidade do direito alegado ou a urgência da medida sem a manifestação prévia das partes
agravantes
, dada a complexidade da cadeia de pagamentos envolvida, a multiplicidade de decisões em outras jurisdições e a necessidade de prova técnica e documental específica acerca da titularidade dos valores
.

Ademais, c
onforme destacado na decisão monocrática que deferiu a tutela recursal (ID. 292237369),
ao impor, de forma cumulativa, tanto a indisponibilidade do valor integral da dívida — já localizado nos autos que tramitam perante a 9ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Campinas/SP — quanto o bloqueio de ativos financeiros e bens móveis das agravantes, excedeu os limites da razoabilidade e da necessidade que deve orientar as medidas de natureza cautelar
.

Por oportuno,

ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos:

O presente recurso é tempestivo, encontra cabimento no art. 1.015, inciso I do Código de Processo Civil e preenche os demais requisitos de admissibilidade estabelecidos no art. 1.017 do referido diploma processual.

É cediço que o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, no âmbito do Tribunal de Justiça, preconiza que o relator do agravo de instrumento poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.

Todavia, não se pode olvidar que em matéria de agravo de instrumento a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido, sob pena de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

Impende salientar que para justificar o deferimento do pleito, é imprescindível que a parte demonstre a existência de perigo de dano, e que o prejuízo será irreversível ou de improvável recomposição caso não seja antecipada a tutela recursal vindicada. Além, é claro, da probabilidade do direito (art. 300 do CPC).

Nesse diapasão, nos estreitos limites deste instrumental, o exame das questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários para concessão do efeito pretendido.

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual,
verifico que restam configurados os pressupostos autorizativos para concessão do efeito pretendido
.

Destaca-se, desde já, que a presente manifestação não importa juízo definitivo de mérito acerca do conteúdo do recurso, tampouco impede a sua reavaliação após a regular formação do contraditório e a apresentação da contraminuta pelas partes agravadas. A presente deliberação se limita à verificação sumária dos pressupostos legais para a concessão da medida suspensiva, sem prejuízo de reexame posterior.

No caso concreto, vislumbra-se, de modo preliminar, a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento parcial do efeito suspensivo, especialmente no que se refere à probabilidade de provimento do recurso e ao risco de dano grave ou de difícil reparação.

A decisão agravada reconheceu, com acerto, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência requerida na origem. No entanto, ao impor, de forma cumulativa, tanto a indisponibilidade do valor integral da dívida — já localizado
nos autos que tramitam perante a 9ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Campinas/SP — quanto o bloqueio de ativos financeiros e bens móveis das agravantes, excedeu os limites da razoabilidade e da necessidade que deve orientar as medidas de natureza cautelar.

Isso porque a determinação de indisponibilidade de valores, já efetivada junto ao juízo da 9ª Vara Federal de Campinas/SP, recai precisamente sobre a integralidade da quantia postulada na ação originária, o que, por si só, demonstra a suficiência da medida e
afasta, neste estágio processual, a necessidade de cumulação com o bloqueio de bens móveis e ativos financeiros
.

A adoção de medidas constritivas deve observar os princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade, conforme dispõe o art. 805 do CPC. Sendo suficiente, neste momento, a indisponibilidade dos valores identificados no juízo de origem para assegurar o resultado útil do processo, mostra-se excessiva e desnecessária a imposição adicional de restrições patrimoniais.

Tal duplicidade de medidas pode ensejar lesão desproporcional ao patrimônio das agravantes, o que justifica, ainda que provisoriamente, a suspensão parcial dos efeitos da decisão recorrida.

Diante desse contexto, e sem prejuízo de reanálise da matéria após o regular contraditório, impõe-se o deferimento parcial do efeito suspensivo, tão somente para suspender a determinação de bloqueio de ativos financeiros e bens móveis de titularidade das agravantes, preservando-se os demais termos da decisão, notadamente no que tange à indisponibilidade de valores determinada no juízo da 9ª Vara Federal de Campinas/SP, por ora reputada medida adequada à salvaguarda do crédito discutido.

Com isso, restam demonstrados para fins de deferimento de efeito suspensivo a probabilidade do direito e o
periculum in mora
, contudo, ressalto que a presente análise não vincula a análise de mérito do presente recurso que há de considerar os aspectos processuais futuros.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado
em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024) (grifo nosso)

Pelo exposto,

defiro parcialmente o
pleito de empréstimo do efeito suspensivo recursal postulado pelo agravante,
para suspender a medida de bloqueio de ativos financeiros e bens móveis de titularidade das demandas, ressalvado o direito de que tal medida venha a ser novamente analisada, caso necessário.”

Com efeito, o
cenário delineado nos autos revela que
, aparentemente,
os valores pleiteados
pel
a parte autora da ação originária

já foram objeto de liquidação, depósito ou transferência judicial no bojo da Ação Penal tramitando na 9ª Vara Federal de Campinas/SP (processo nº 5008551-37.2024.4.03.6105).

Além disso,
a própria decisão do Juízo Criminal reconheceu a impossibilidade de individualização dos créditos não relacionados aos arquivos de liquidação apresentados, motivo pelo qual determinou que os eventuais pedidos de restituição de valores fossem redirecionados à Justiça Comum.

Sob esse contexto,
ao contrário do que afirmado pelo Juízo a quo, não se vislumbra a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência
.

Isso porque a questão demanda maior

dilação probatória
,
e, n
essas condições, a concessão de tutela antecipada como pretendid
a
mostra-se precipitada,
colidindo com o princípio da segurança jurídica e da necessidade de cognição exauriente
para imposição de obrigação dessa natureza
.

Nessa toada
, as razões apresentadas pelas agravantes encontram acolhida na jurisprudência consolidada deste Tribunal, inclusive na linha do Acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 1007319-48.2025.8.11.0000, cuja
ratio

decidendi

reconheceu a complexidade técnica do sistema de pagamentos e a necessidade de prova individualizada para autorizar medidas como o arresto de bens ou bloqueio judicial
:

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. INDISPONIBILIDADE DE BENS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por empresa autora contra decisão que indeferiu pedido de tutela cautelar antecedente, consistente no bloqueio e indisponibilidade de ativos financeiros e
bens móveis e imóveis dos agravados, em razão de suposta retenção indevida de valores decorrentes de transações com cartões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.

Verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano) a justificar a concessão de tutela de urgência cautelar consistente no bloqueio de bens dos agravados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada concluiu pela ausência dos requisitos autorizadores da medida de urgência, em especial a probabilidade do direito, cuja demonstração dependeria de dilação probatória. 4. Ainda que existam decisões em casos análogos em outras jurisdições, não há identidade de situações que permita sua aplicação automática ao caso concreto, sendo indispensável a análise individualizada dos elementos probatórios. 5. A pretensão de bloqueio de bens exige cognição mais aprofundada, sobretudo diante da complexidade fática da cadeia de pagamentos entre as partes. 6. A necessidade de dilação probatória impede a concessão da tutela cautelar pleiteada sem o devido contraditório e instrução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: “A concessão de tutela cautelar antecedente para bloqueio de bens exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, não sendo suficiente a existência de decisões análogas em outros processos sem a devida individualização probatória.”
Dispositivo relevante citado
: Código de Processo Civil, art. 300.
Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI 1001157-47.2019.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 21.02.2024, DJE 27.02.2024.”

Assim, c
onvém
prestigiar

a prudência
de
aguardar a comple
mentação da
instrução processual antes de qualquer determinação coercitiva
diante da complexidade da controvérsia e da
precariedade
d
a
prova técnica pré-constituída.

Por fim
,
se mostra
incontroversa
a existência de valores bloqueados pelo
juízo criminal da 9ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Campinas/SP,
de modo que
não vislumbro prejuízo em aguardar a instrução processual, mormente porque os valores se encontram assegurados naqueles autos
,
o que afasta qualquer risco de dilapidação ou indisponibilidade patrimonial injustificada
.

C
ONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão interlocutória recorrida (ID. 194084393), indeferindo o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial, afastando a determinação de bloqueio dos ativos das agravantes ADIQ INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. e BANCO BS2 S.A.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025